Tribunal: TJDFT
Processo: 0715807-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715807-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RUTH DA CONCEICAO COSTA E SILVA SACCO IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL - GDF, SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por RUTH DA CONCEIÇÃO COSTA E SILVA SACCO em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. A Impetrante alega que: (i) participou do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas (COD 101 – Vigilância Sanitária), concorrendo a uma das vagas reservadas a pessoas negras e pardas – PNP; (ii) obteve aprovação nas provas objetivas e teria direito a correção de sua prova discursiva pois se classificou dentro do número de vagas de candidatos que teriam suas provas corrigidas, conforme prevê o edital; (iii) assim que saiu o resultado preliminar dos candidatos aptos a ter sua prova discursiva corrigida, verificou-se que a banca examinadora, Instituto Americano De Desenvolvimento Social – IADES, representado pelo Senhor Secretário de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal, não respeitou os 20% das vagas reservadas a negros e pardos; (iv) tal procedimento contraria o objetivo primaz da norma e implica em severos prejuízos aos candidatos que se auto declararam negros pois o cômputo na reserva de vagas destinadas aos candidatos autodeclarados negros que alcançarem pontuação da ampla concorrência ocasiona violação às cotas; (v) a Banca IADES deixou de substituir um candidato que se declarou negro que alcançou nota suficiente para ingressar na lista de classificação geral, ou seja, diminui a quantidade de candidatos negros que poderiam participar dessa lista, consequentemente desrespeitando os 20% reservados previstos em Lei e no próprio edital; (vi) observa-se violação das regras editalícias, na medida em que os candidatos aprovados na ampla concorrência foram incluídos na convocação destinada às pessoas pardas e negras, prejudicando, sobremaneira, a classificação destes, ocasionando em uma convocação menor para o processo de heteroidentificação, ou seja, menos de 20% (vinte por cento) das vagas reservadas para os negros, conforme previsão legal (Lei n. 12.990/2014) e editalícia; (vii) consta no edital que para o cargo pretendido pela Impetrante seriam corrigidas as provas discursivas na seguinte proporção: Até a 345a posição para a lista geral e até a 138a para pessoas consideradas negras ou pardas; (viii) em uniformidade de declarações nos itens 8.13 e 8.15 do Edital de abertura, os candidatos concorrentes em ampla concorrência e as vagas reservadas a candidatos negros teriam o tratamento previsto na norma regente, ou seja, se aprovado dentro do número de vagas para ampla concorrência, não seriam computados para efeito de preenchimento do percentual de 20% das vagas destinadas aos negros e o Edital observou com clareza a regra; (ix) na data de 12/04/2023 foi publicado o resultado provisório das provas objetivas por meio do Edital n. 1/2022, onde constava a Impetrante como candidata aprovada e classificada na posição 146o (cento e quarenta e seis) das vagas destinadas aos candidatos pretos e pardos, ou seja, retirando os 40a (quarenta) candidatos que obtiveram aprovação na classificação geral a impetrante ficaria na posição 106a (cento e seis) das 138a (cento e trinta e oito) vagas reservadas aos negros e pardos; (x) de acordo com o edital de publicação do resultado provisório das provas objetivas em 12 de abril de 2023, 138a Posição seriam as pessoas convocadas para a realização do Procedimento de heteroidentificação e correção das provas, dos quais 40 (quarenta) candidatos também estão classificados dentro das vagas destinadas a ampla concorrência (AC), ou seja, terminaram sendo computados na lista das pessoas pretas e pardas (Cotistas), contrariando o que consta no item 8.15 do próprio edital; (xi) no entanto, dos 138 candidatos constantes da lista, 40 são candidatos que constam como aprovados para ampla concorrência, ou seja, a impetrante, observada a regra legal e editalícia de 20% dos candidatos, se encontra na 106a Posição, ou seja, dentro dos 20% das pessoas que com exclusividade se inscreveram para concorrência de PNP e em observância estrita as regras do Edital; (xii) ao assim proceder, a banca examinadora prejudica os candidatos negros, pois ocasiona a diminuição da quantidade de provas discursivas dos candidatos negros a serem corrigidas, a impactar a participação dessas pessoas nas demais etapas do Certame; (xiii) trata-se de ato complexo, tendo como ato coator a publicação convocatória para as fases seguintes do certame adotando critério distinto de Correção do que constante nos editais, logo, resultando em flagrante inconstitucionalidade e ilegalidade por violação ao princípio à regra editalícia e requer o restabelecimento da ordem jurídica para realizar esta etapa do certame de acordo com o item 16.5.1 do Edital, serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos ao cargo de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas aprovados na prova objetiva e classificados até as posições limite de 345a posições para ampla concorrência e até o limite de 138a posições para Cotas Raciais, observados os empates na última posição, conforme quadro em anexo e documentação jungida aos autos. Requer: (i) que seja concedida a Impetrante a possibilidade de realizar o procedimento de heteroidentificação em dia e horário marcado pela banca examinadora, pois ela se encontra dentro do limite de 20% com previsão legal e editalícia das pessoas aprovadas na prova objetiva e que estando, no cargo concorrido na qualidade de PNP de ser submetido a ele e por consequência ter a redação corrigida; (ii) a preservação do Direito Líquido e Certo da Impetrante, para que, em estreita observância ao princípio da vinculação ao Edital possam ser respeitadas as normas regentes consoante a seguir: 1 - Preservado o direito a sua inclusão na convocação para avaliação de Heteroidentificação, da Carreira Pública de Auditor Fiscal de Atividades Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF, por se encontrar dentro do percentual legal de 20% do total de vaga que com exclusividade devem ser computados para o preenchimento das vagas; e 2 - Em razão de encontrar-se dentro do percentual de 20% das vagas inerentes ao cadastro reserva, deve ter sua prova de redação corrigida e inserida sua classificação conforme essa regra, na hipótese do pedido antecedente ser acolhido e a impetrante aprovada no procedimento de heteroidentificação tenha também a sua prova de redação corrigida; (iii) que seja concedida a segurança para preservação do direito líquido e certo a que, estando o candidato dentro dos 20% das vagas destinadas ao preenchimento das vagas para o cargo 101 a pessoas Negras e Pardas (PNP), seja determinado ao Instituto Americano de Desenvolvimento Social – IADES o estrito cumprimento das regras contidas nos itens 8.13 e 8.15 do Edital e suas Retificações em relação a Impetrante, ainda que para tanto seja necessário publicar posteriormente o chamamento para a Correção da Prova Discursiva e da avaliação de Heteroidentificação da Carreira Pública de Auditor de Atividades Urbanas do Distrito Federal – ATUBDF – 101 – conforme Lei e Edital que regulam o certame; (iv) que seja atribuída para assegurar o teor da Decisão concessiva com força de mandado para que as autoridades impetradas cumpram, neste ponto (obrigação de fazer). Ao final, pede que seja: (i) concedida a Segurança e confirmada a liminar para determinar à Autoridade Coatora que assegure o direito da Impetrante de prosseguir no certame caso seja confirmada sua Declaração quanto a condição de Pessoa Negra ou Parda, nos termos do Edital; (ii) determinada a convocação da Impetrante para a realização das demais etapas do concurso em questão, desde que devidamente aprovada na prova discursiva que deverá ser corrigida nos termos do Edital, confirmando a segurança e assim garantir-lhe ao Curso de Formação, nomeação, posse e Exercício, se aprovados nas demais etapas, garantindo-lhe os direitos inerentes ao Cargo. As custas foram recolhidas (IDs 46127506 e 46127507). No ID 46344313, determinei, nos termos do art. 7o, incisos I e II, da Lei n. 12.016/09, que fosse notificada a autoridade coatora para prestar as informações no prazo legal. Em seguida, à Procuradoria de Justiça, para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do art. 12 da Lei do Mandado de Segurança. A Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Administração do Distrito Federal -SEPLAD/Distrito Federal, nas suas informações (ID 47160731), relata que: (i) no uso de suas atribuições legais, tornou pública a realização de concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva aos cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, mediante condições especificadas no Edital Normativo n. 001/2023-ATUB e alterações subsequentes; (ii) a Impetrante, enquanto candidata ao cargo de Auditor de Atividades Urbanas (Código 101 - Vigilância Sanitária), realizou sua inscrição para disputa de vagas nas cotas destinadas a pessoas negras e pardas, logrando na etapa objetiva do certame classificação na posição 816 da lista de ampla concorrência e posição 146 na lista reservada aos candidatos PNP; (iii) após a divulgação do resultado final do certame, discordando da classificação apresentada pela Banca, a Impetrante alega incorreção quanto aos critérios de classificação empregados no concurso, vislumbrando direito líquido e certo à convocação para as próximas fases do certame, no caso, sua convocação para a avaliação de heteroidentificação e correção da sua prova de redação; (iv) a pretensão da Impetrante não deve prosperar, eis que contrária ao edital que rege o concurso, à legislação vigente e à Constituição Federal, ressaltando que se trata de questão ínsita ao mérito administrativo. A SEPLAD/DF suscita as preliminares de inadequação da via eleita por ausência de comprovação do direito líquido e certo e preliminar de ilegitimidade passiva do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO. No mérito, sustenta: (i) a legalidade da ordem de classificação da candidata. Aduz que a Impetrante defende a tese de que a reserva de 20% de vagas para negros deve ser observada em todas as fases do concurso, logo, na classificação preliminar. Com isso, almeja que seja ampliado o número de provas discursivas a serem corrigidas a fim de que sua redação seja também corrigida. No entanto, a interpretação literal do art. 3o, § 1o, da Lei n. 12.990/2014 não contempla a tese da Impetrante, posto que é garantida às pessoas negras 20% das vagas do concurso, e não que sejam contemplados 20% dos candidatos negros em todas as fases do certame; (ii) a concomitância é estabelecida no caput do art. 3o. A eliminação do candidato negro, da lista reservada, só ocorre no momento da classificação final, conforme estabelecido no parágrafo primeiro. A classificação publicizada pela banca organizadora do concurso encontra-se em consonância com a Lei e com as regras do Edital, e suas posteriores alterações, não havendo que se cogitar a pretensão da Impetrante; (iii) não se vislumbra factível a possibilidade de discussão probatória na via estreita do mandado de segurança, que reclama prova pré-constituída, restando evidente que os argumentos externados pela Impetrante reclamam a ampla discussão probatória, em via processual adequada e ação submetida à cognição exauriente; (iv) é pacífico o entendimento de não se permitir ao Poder Judiciário pronunciar-se sobre mérito administrativo. Em suma, a organização do concurso público deve ser conduzida estritamente pela Administração Pública, que o faz por meio da Banca Examinadora; (v) o controle de um ato administrativo pelo Poder Judiciário está restrito ao exame de legalidade e constitucionalidade, configurando-se invasão da competência da Administração a análise de mérito; (vi) é evidente que não há ato abusivo ou ilegal praticado pela Banca Examinadora, devendo a decisão administrativa prevalecer por seus fundamentos; (vii) se o Direito não tutela a pretensão da impetrante, a inicial deve ser indeferida, impondo-se a imediata extinção do feito. Requer a extinção do presente mandamus, sem resolução de mérito, com base no art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, combinado com os artigos 6o e 10 da Lei n. 12.016/2009, nos termos das preliminares acima suscitadas, de inadequação da via eleita e ilegitimidade passiva ad causam. Ao final, pede que seja denegada a segurança, diante da ausência de direito líquido e certo a ser protegido por meio de mandado de segurança. Na petição de 47177812, a Impetrante alega fato novo, visto que a banca examinadora já publicou os resultados finais das notas das provas discursivas e do resultado final da heteroidentificação, além de ter publicado edital com previsão de curso de formação para começo de julho/2023. Afirma que o próximo passo é convocar os classificados para a participação do Curso de Formação, etapa subsequente do concurso em questão. Este fato novo agrava a situação da Impetrante, que, em virtude do ato coator, corre o risco iminente de perder essa etapa crucial do certame. Aduz que o quadro evidencia a urgência do pedido de liminar. Se a autoridade coatora não for compelida a corrigir a prova discursiva da Impetrante no sistema de cotas para negros imediatamente, a Impetrante perderá a oportunidade de participar do curso de formação e, consequentemente, será excluída do concurso de forma irreparável. Requer a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para determinar que as autoridades coatoras procedam à correção da prova discursiva da Impetrante no sistema de cotas para negros imediatamente, suspendendo-se os efeitos do ato coator até julgamento final deste mandamus. É o relatório. DECIDO. Conforme art. 7o, inc. III, da Lei n. 12.016/2009, a liminar em mandado de segurança poderá ser concedida quando houver fundamento relevante e quando a manutenção do ato impugnado resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. Por outro ângulo, o edital do certame deve explicitar os procedimentos do exame e os critérios de avaliação, necessários para a aferição da compatibilidade das características do candidato com as atribuições do cargo público, a fim de conferir objetividade e cientificidade à avaliação, conforme artigo 61, § 1o, da Lei Distrital n. 4.949/12. No caso, o objeto da demanda é o concurso público para o provimento de vagas e formação de cadastro reserva aos cargos de Auditor de Atividades Urbanas e Auditor Fiscal de Atividades Urbanas, mediante condições especificadas no Edital Normativo n. 001/2023-ATUB e alterações subsequentes. A Impetrante sustenta a violação das regras editalícias, na medida em que os candidatos aprovados na ampla concorrência foram incluídos na convocação destinada às pessoas pardas e negras, prejudicando a sua classificação, pois ocasiona uma convocação menor de PNPs para o processo de heteroidentificação, ou seja, menos de 20% (vinte por cento) das vagas reservadas para os negros, conforme previsão legal (Lei n. 12.990/2014) e editalícia. Verifica-se nos autos que a Impetrante participa do concurso público para o cargo de Auditor de Atividades Urbanas (COD 101 – Vigilância Sanitária), concorrendo a uma das vagas reservadas a pessoas negras e pardas – PNP, logrando na etapa objetiva do certame classificação na posição 816 da lista de ampla concorrência e posição 146 na lista reservada aos candidatos PNP. O edital do certame prevê no item 16.4 que PARA O CARGO DE AUDITOR DE ATIVIDADES URBANAS serão avaliadas as provas discursivas dos candidatos ao cargo de Auditor de Atividades Urbanas aprovados na prova objetiva e classificados até as posições limite a seguir indicadas, observados os empates na última posição. Para a Área de Especialização 101 - Vigilância Sanitária serão convocados: (i) para ampla concorrência até a 348a posição; (ii) para Pessoas com Deficiência – (PcD) até a 135a posição; (iii) para Concorrência Negros e Negras até a 135a posição, (iv) e para Hipossuficientes até a 69a posição. Em consulta ao edital do certame verifica-se que no item 8.15 dispõe que “Em cada uma das fases do concurso, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei no 6.321/2019, os candidatos autodeclarados negros classificados ou aprovados dentro do número de vagas oferecidas à ampla concorrência”. (https://www.iades.com.br/inscricao/upload/318/20221118105331255.pdf). Diante da previsão editalícia acima, conclui-se que os candidatos aprovados até a 348a posição, mesmo que se autodeclarassem PNP, não serão computados, para efeito de preenchimento do percentual de vagas reservadas aos candidatos negros, nos termos da Lei n. 6.321/2019. Observando-se que até a posição do candidato 348 (ID 47160731, fl. 37), aprovados na prova escrita, nas vagas destinadas à ampla concorrência, constam 40 candidatos PNPs (ID 47160731, fl. 36), que não devem ser computados nas vagas destinadas a PNP. A impetrante foi classificada nas vagas destinadas a PNP, na posição em 146 (ID 47160731, fl. 57). Retirando os 40 candidatos PNP que foram aprovados na prova escrita em ampla concorrência, e indevidamente computados nas vagas destinadas a PNP, por simples cálculos aritméticos, conclui-se que a impetrante ocuparia a posição 106. Como já dito, a Impetrante está na posição para PNP em 146 (ID 47160731, fl. 57). Se desconsiderarmos os 40 candidatos declarados PNP classificados na ampla concorrência, a Impetrante cairia para a posição 106, o que a colocaria entre os candidatos que teriam avaliadas as provas discursivas. Logo, julgo presente fundamento relevante para a concessão da liminar, além de vislumbrar que a manutenção do ato impugnado poderá resultar na ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente ao final da demanda. De outro lado, o cronograma trazido aos autos pela Impetrante (ID 47177814), deixa claro que o Curso de Formação terá início em breve, demonstrando a urgência e o risco de ineficácia da medida pleiteada, caso concedida tão somente ao final do julgamento do mérito do mandado de segurança. Pelo exposto, DEFIRO A LIMINAR, para determinar que a Impetrante seja submetida à avaliação de heteroidentificação, em data a ser definida pela banca examinadora, e, posteriormente, se habilitada, tenha sua prova discursiva corrigida. Oficie-se imediatamente ao órgão encarregado do concurso, comunicando a decisão. Após, à Procuradoria de Justiça, para que se manifeste. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2023 13:47:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador